Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE AS EMPRESAS LITIGANTES. SOCIEDADES CONSORCIADAS. SOLIDARIEDADE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. QUESTÃO DIRIMIDA NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O embargante, ao reagitar a matéria do agravo de instrumento, pertinente a responsabilidade solidária sobre a dívida que lastreia a execução, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

3. Prequestionamento das razões do embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

4. Recurso desprovido.